Tribunal: TCU
Processo: 012.779/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de aposentadoria emitidos pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar prejudicado por inépcia o exame dos atos de admissão de Adriana Dourado Rueda (peça 2); de Aldenora Dutra Soares (peça 3); de Cristiana Tanaka (peça 4); de Eliete Aguiar de Miranda Frigatto (peça 5); de Elisabeth Barbosa (peça 6); de Heverton Cesar de Oliveira (peça 7); de Iara dos Anjos de Sena dos Santos (peça 8); de Ligia Mara da Silva Canteras (peça 9) e de Maria Jose Gonzaga do Carmo (peça 10), com fulcro no § 6o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. determinar à Universidade Federal de São Paulo que registre os atos iniciais e de alteração de concessão de aposentadoria dos interessados no Sistema E-Pessoal, submetendo-os a registro no prazo de dez dias, a contar da ciência desta decisão; 9.3. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.